Tribunal: TJES
Processo: 0004722-65.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004722-65.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CLEBSON GABRIEL MACHADO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA
. LEI MARIA DA PENHA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO NA CONDUTA CONFIGURADO. REPARAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS MANTIDA. DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA QUANTO AO DANO MORAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE
.
PROPORCIONALIDADE
. ISENÇÃO DE CUSTAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A autoria e a materialidade do crime de descumprimento de medida protetiva praticado pelo acusado restaram devidamente comprovadas nos autos, em especial pelos depoimentos prestados pela vítima tanto na esfera policial quanto judicial, corroborados pelas declarações dos policiais militares que atenderam a ocorrência.

2. “Em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade” (STJ, HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020).

3. O dolo necessário à configuração do delito restou evidenciado pela existência de documentos nos autos demonstrando que havia medidas protetivas deferidas em favor da vítima, contra o acusado, das quais estava ele ciente.

4. O efeito devolutivo da apelação permite ao julgador de substituir a fundamentação empregada pelo magistrado sentenciante e assim manter a quantidade de pena imposta, sem que isso configure violação ao princípio da ne reformatio in pejus (artigo 617 do CPP), desde que isso não implique em aumento da pena fixada pelo juízo sentenciante. Jurisprudência STJ.

5. Conforme orienta o STJ, “
diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu
”. (STJ, AgRg no REsp 1919781/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 13/10/2021)

6. “
N
os casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
” (REsp 1675874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018).

7. Tratando-se, em hipótese de violência doméstica, de dano moral
in re ipsa
, conforme definido em julgamento de recurso repetitivo pelo STJ torna-se irrelevante que não tenha sido realizada instrução probatória específica quanto aos danos morais, bastando a existência de pedido expresso.

8. No que se refere à isenção do pagamento das custas processuais, reitera-se o entendimento jurisprudencial predominante deste Egrégio Tribunal de Justiça quanto à competência do Juízo da Execução Penal para a apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado.

9. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Eminente Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
CLEBSON GABRIEL MACHADO
em face da Sentença de fls. 125/129, proferida pelo MM Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal de Serra/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/06, à pena de 08 (oito) meses de detenção, no regime semiaberto, e indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Razões recursais apresentadas às fls. 133/141, nas quais a defesa pugna pela absolvição do réu ante a insuficiência de provas ou a ausência de dolo específico e, subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal, em razão da fundamentação genérica utilizada pelo Juízo
a quo
na valoração negativa da culpabilidade, dos motivos, das circunstâncias e das consequências do crime.

Pleiteia, ainda, o afastamento da condenação em indenização por danos morais e a concessão dos benefícios da justiça gratuita com a isenção do pagamento das custas e despesas processuais por estar assistido pela Defensoria Pública.

Por fim, requer a revogação da prisão preventiva com a aplicação ou não de medida cautelar diversa da prisão, expedindo o consequente alvará de soltura.

Contrarrazões às fls. 149/155-verso.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID nº 4753056).

Eis o breve relatório.
Inclua-se em pauta.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
CLEBSON GABRIEL MACHADO
em face da Sentença de fls. 125/129, proferida pelo MM Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal de Serra/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/06, à pena de 08 (oito) meses de detenção, no regime semiaberto, e indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Razões recursais apresentadas às fls. 133/141, nas quais a defesa pugna pela absolvição do réu ante a insuficiência de provas ou a ausência de dolo específico e, subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal, em razão da fundamentação genérica utilizada pelo Juízo
a quo
na valoração negativa da culpabilidade, dos motivos, das circunstâncias e das consequências do crime.

Pleiteia, ainda, o afastamento da condenação em indenização por danos morais e a concessão dos benefícios da justiça gratuita com a isenção do pagamento das custas e despesas processuais por estar assistido pela Defensoria Pública.

Por fim, requer a revogação da prisão preventiva com a aplicação ou não de medida cautelar diversa da prisão, expedindo o consequente alvará de soltura.

Contrarrazões do promotor de justiça e parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Narra a inicial acusatória, em síntese, que, no dia 23 de maio de 2022, à tarde, o denunciado descumpriu medida protetiva de que tinha ciência deferida em favor de sua ex-companheira, ao se dirigir ao galpão localizado ao lado da residência da ofendida e esta, atemorizada, acionou a Polícia Militar, que encontrou o acusado em frente ao referido domicílio, realizando sua prisão em flagrante:

Revelam os autos do inquérito policial que serve de base a presente denúncia que no dia 23 de maio de 2022, por volta de 14h08min, na Rua Melanésia, s/nº, quadra 15, Cidade Continental, Setor Oceania, nesta cidade, o Denunciado, de forma livre e voluntária, no âmbito de suas relações íntimas de afeto, descumpriu decisão judicial que deferiu Medidas Protetivas de Urgência em favor de Glicimar Dias da Silva Machado, sua ex-companheira e vítima.

Denota-se do procedimento investigatório que a vítima e o Denunciado conviveram maritalmente por dez anos, possuindo um filho em comum. O casal está separado há quatro anos, na data dos fatos.

A vítima possui Medidas Protetivas de Urgência em desfavor do Denunciado, que foram deferidas quando de sua soltura, nos autos n° 0008089-34.2021.8.08.0048, no dia 25 de agosto de 2021, sendo ele delas intimado no mesmo dia. Dentre outras medidas, a decisão proíbe que o Denunciado se aproxime e mantenha qualquer tipo de contato a vítima.

No dia dos fatos, o Denunciado, descumprindo decisão judicial que tem plena ciência, foi ate ao galpão localizado ao lado da residência da vítima, momento em que esta, atemorizada, acionou a Polícia Militar.

Os policias chegaram no local e encontraram o Denunciado na frente da residência da vítima, ocasião em que ele foi preso flagrante delito.

Compulsando detidamente os autos, verifico que a autoria e a materialidade do crime de descumprimento de medida protetiva praticado pelo acusado, restaram devidamente comprovadas nos autos, em especial pelos depoimentos prestados pela vítima tanto na esfera policial quanto judicial, corroborados pelas declarações dos policiais militares que atenderam a ocorrência.

A ofendida declarou em Juízo (mídia de fls. 124) que o réu, descumprindo medidas protetivas, foi até um galpão localizado ao lado de sua residência, mesmo ciente da proibição expressa, tratando-se de conduta reiterada, pois sempre vai à sua casa quando lhe é concedida liberdade provisória. Relatou, igualmente, que se sente atemorizada para sair de casa e andar na rua, bem como possui mais de 08 (oito) ações contra o apelante relacionadas à violência doméstica.

Registro que “
em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade
” (STJ, HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020).

Com o mesmo entendimento, a jurisprudência desta e. Corte de Justiça, a saber:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ART. 129, §9º, E ART. 147, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL, NOS MOLDES DA LEI Nº 11.340/06. 1. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. 2. FIXAÇÃO DAS PENAS-BASES NO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. DECOTE DA CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS-BASES PARA O PATAMAR MÍNIMO LEGAL. 3. CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. 4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas em relação ao apelante através da prova material contida nos autos bem como pelos depoimentos da vítima, sendo estes revestidos de especial valor probatório, razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório formulado pela defesa do réu por insuficiência probatória.
2. A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça entende inválida a decisão que não aponta nenhum elemento concreto que demonstre a necessidade de uma resposta penal mais acentuada. Logo, considerando que a ponderação negativa das circunstâncias judiciais não se apoia em nenhum dado concreto, provado nos autos, não se mostra como fundamento válido para a exasperação da pena-base. Nesse sentido, é medida que se impõe o decote dos vetores negativamente valorados (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime), com a consequente fixação das penas-bases no patamar mínimo legal. 3. O pedido de concessão de gratuidade de justiça constitui matéria afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 048198892324, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/03/2022, Data da Publicação no Diário: 28/03/2022) (Grifo nosso).

In casu
, a palavra da ofendida possui ainda maior relevância e valor probatório contundente, porquanto corroborada pela palavra de agentes públicos sem interesse na causa, consoante o excerto abaixo transcrito:

(...) QUE CHEGANDO NO LOCAL A GUARNIÇÃO FEZ CONTATO COM A Sra. GLICIMAR DIAS DA SILVA, QUE INFORMOU QUE SEU EX COMPANHEIRO, CLEBSON GABRIEL MACHADO, ESTAVA TENTANDO ADENTRAR EM SUA RESIDENCIA CORTANDO AS CORRENTES QUE GUARNECIAM O LOCAL, E QUE POSSUÍA MEDIDAS PROTETIVAS CONTRA ELE.
NO MOMENTO DA CHEGADA DA GUARNI
ÇÃO

O
SR. CLEBSON ESTAVA SENTADO EM FRENTE A RESIDENCIA E CONFIRMOU OS FATOS NARRADOS POR GLICIMAR, DIZENDO QUE POSSU
ÍA O
DIREITO DE ENTRAR NA RESIDENCIA
. GLICIMAR APRESENTOU DECISAO EXARADA NO PROCESSO (0008089-34.2021.8.08.0048) QUE RESTRINGE A APROXIMAÇÃ0 EM 200 METROS E PROÍBE O CONTATO DE CLEBSON COM GLICIMAR (...) (Grifo nosso) (
Depoimento da testemunha SD/PMES Dener Gaiba Ferro Arruda, às fls. 08, ratificado em Juízo, conforme mídia de fls. 124
)

Por sua vez, o ora apelante, em seu interrogatório, negou o cometimento dos fatos, afirmando que foi intimado através de oficial de justiça acerca da revogação da medida protetiva, mas não soube informar quando, tampouco possuía cópia da intimação, tratando-se, portanto, de versão isolada das demais provas coligidas aos autos.

Da mesma forma, não merece prosperar a tese de ausência de dolo específico, uma vez que o dolo necessário à configuração do delito restou evidenciado pela existência de documentos nos autos demonstrando que havia medidas protetivas deferidas em favor da vítima, contra o acusado, das quais estava ele ciente.

Assim, não é o caso de acolher a tese absolutória, devendo ser mantida a condenação do recorrente pelo crime em comento.

Com relação à insurgência acerca da dosimetria da pena, cumpre registrar os fundamentos utilizados pelo magistrado sentenciante para exasperar a pena na primeira fase,
in verbis
:

Curvando-me à análise dos termos do Art. 59 do Código Penal, verifico que a
culpabilidade
está evidenciada pela intenção do acusado em praticar o delito quando poderia ter agido conforme o direito sem violar norma penal que proíbe a prática da conduta; os antecedentes criminais estão maculados (FAC's), ante a informação da existência de inúmeros processos em seu desfavor e um com condenação criminal com trânsito em julgado (certidão de fls. 63). Todavia, deixo de considerar neste momento de fixação da pena base em razão da Súmula 241, do STJ; a
personalidade do agente
é voltada para o crime, ante suas sucessivas práticas de violência doméstica e familiar nesta Vara em desfavor da mesma vítima (certidão de fls. 32/35); não existem dados sobre a conduta social, os motivos e as circunstâncias não são de modo a favorecê-lo. Destaca-se que os motivos do crime, entendidos como "as razões que antecederam e levaram o agente a cometer a infração penal", conforme autorizado magistério de Rogério Grecco (in 'Penal Comentado' p. 129), são próprios do tipo penal. As
circunstâncias do crime
, entendidas como aquelas que "não compõem o crime, mas influem sobre sua gravidade, como o estado de ânimo do réu, as condições de tempo, lugar, maneira de agir, ocasião" (Adalto Dias Tristão, in ' Criminal - Prática de Aplicação da Pena e Medida de Segurança' p. 26) não favorecem ao réu, eis que o acusado mostrou agressividade exacerbada na prática do delito; a vítima não contribuiu para a ocorrência dos fatos. Neste ponto, importante consignar que, conforme o entendimento consolidado no Colendo Superior Tribunal de Justiça, o comportamento da vítima, que em nada concorreu para prática delitiva, não poderá ser valorado para fins de exasperação da pena-base, pois trata-se de circunstância neutra ou favorável (STJ, HC 252007/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2016); as
consequências do crime
levaram a vítima a um desgaste emocional, o que, ao certo, gerou abalo emocional.

Prima facie
, ressalto que compartilho do entendimento adotado pelo STJ segundo o qual “
o efeito devolutivo da apelação permite ao julgador de substituir a fundamentação empregada pelo magistrado sentenciante e assim manter a quantidade de pena imposta, sem que isso configure violação ao princípio da
ne reformatio in pejus
(artigo 617 do CPP), desde que isso não implique em aumento da pena fixada pelo juízo sentenciante
” (STJ, AgRg no AREsp n. 1.763.108/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 15/03/2021).

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Órgão fracionário, conforme julgado a seguir ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NULIDADE DE SENTENÇA INTEGRATIVA. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. SENTENÇA ANULADA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. EXISTÊNCIA DE PROVAS DO CRIME DESCRITO NO ART. 129, §1º, II DO CP. DOSIMETRIA. REFORÇO DE FUNDAMENTAÇÃO. PENA MANTIDA. GRATUIDADE E ISENÇÃO DE CUSTAS. COMPETÊNCIA DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O Juízo não pode conferir efeitos infringentes a julgamento de embargos de declaração sem oitiva prévia da parte prejudicada. É possível a aplicação da teoria da causa madura no processo penal quando houver nos autos provas suficientes para embasar a decisão e quando não se tratar de apuração de fatos dos quais a parte não tenha se defendido em primeiro grau. A existência de provas de que a vítima sofreu politraumatismo craniano e permaneceu incapaz de exercer suas atividades regulares por mais de 30 (trinta) dias impõe a condenação do agente pela prática de lesão corporal grave, na forma do art. 129, §1º do CP.Pode o Tribunal promover reforço argumentativo na dosimetria da pena quando não haja reformatio in peius. A análise do pedido de gratuidade de justiça e isenção de custas é de competência do Juízo das execuções penais. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 048198778002, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/11/2021, Data da Publicação no Diário: 01/12/2021)

Feitos tais esclarecimentos, constato que, de fato, na primeira fase da dosimetria, o magistrado
a quo
valorou de forma negativa diversas circunstâncias judiciais com base em elementos genéricos e inerentes ao tipo penal, o que é vedado pela jurisprudência: STJ, EDcl no AREsp 1771179/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 10/08/2021.

Não obstante, a culpabilidade, “
compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censura do comportamento do réu
” (AgRg no AREsp 1845574/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021), deve, de fato, ser valorada negativamente, pois, realizando reforço de argumentação, verifico da leitura dos autos que não foi aquela a primeira vez que o acusado compareceu à residência da vítima, mesmo diante da ciência de medidas protetivas em seu desfavor.

Da mesma forma, entendo que a personalidade do agente deve ser considerada de forma prejudicial ao réu, pois “
voltada para o crime, ante suas sucessivas práticas de violência doméstica e familiar nesta Vara em desfavor da mesma vítima
”, conforme fundamentação idônea do magistrado sentenciante que se utilizou de elementos concretos acerca dos fatos em voga.

Em relação às consequências do delito, também reputo hígida a fundamentação quanto ao abalo emocional sofrido pela vítima, uma vez que, pelo depoimento prestado em Juízo, informou que vive atemorizada ao sair e entrar em casa e que, diversas vezes, necessitou de escolta dos vizinhos para ir até o ponto de ônibus e dele para sua residência a fim de evitar eventual agressão ou perturbação do acusado. Disse, igualmente, que é importante manter a medida protetiva que lhe foi concedida. Logo, percebe-se os traumas psicológicos ocorreram e não cessaram.

Diante disso, entendo que remanescem em desfavor do réu três circunstâncias judiciais, quais sejam, a culpabilidade, a personalidade do agente e as consequências do crime.

A pena abstratamente para o crime de descumprimento de medida protetiva é de detenção, de 03 (três) meses a 02 (dois) anos de detenção.

Conforme orienta o STJ, “
diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu
”. (STJ, AgRg no REsp 1919781/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 13/10/2021)

Logo, ainda que desconsideradas algumas circunstâncias judiciais genericamente negativas pelo sentenciante, entendo que atendem à premissa da proporcionalidade a exasperação da pena-base em 03 (três) meses, diante da pendência de três vetoriais negativas.

Assim, não merece reparo a pena privativa de liberdade estabelecida na sentença.

No que se refere à indenização mínima fixada, o STJ, em sede de julgamento de recurso repetitivo, definiu a tese segundo a qual “
nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
” (REsp 1675874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018).

Portanto, tratando-se de dano moral
in re ipsa
, conforme definido no julgamento acima, de caráter vinculativo, torna-se irrelevante que não tenha sido realizada instrução probatória específica quanto aos danos morais, bastando a existência de pedido expresso. Neste sentido: TJES, Classe: Apelação Criminal, 048210047683, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/12/2021, Data da Publicação no Diário: 14/12/2021.

Assim, deve ser mantida a condenação em indenização por danos morais, cujo valor arbitrado atende à premissa da proporcionalidade e está em conformidade com o que se tem arbitrado para hipóteses análogas: TJES, Classe: Apelação Criminal, 006190050119, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA - Relator Substituto: EZEQUIEL TURIBIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 09/12/2020, Publicação: 12/01/2021.

No que se refere à isenção do pagamento das custas processuais, reitera-se o entendimento jurisprudencial predominante deste Egrégio Tribunal de Justiça quanto à competência do Juízo da Execução Penal para a apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado, a saber:

APELAÇÃO CRIMINAL ROUBO DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO IMPOSSIBILIDADE EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS INCABÍVEL – RECURSO IMPROVIDO. (...) 2. Não se acolhe os pedidos de isenção das custas processuais e da sanção pecuniária, uma vez que a hipossuficiência dos réus não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprovem a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento 3. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação, 050170018514, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA – Relator Substituto: MARCELO MENEZES LOUREIRO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/05/2018, Data da Publicação no Diário: 11/06/2018).

Por fim, quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, sabe-se que o art. 313, III, do CPP admite a custódia cautelar nos casos de crime envolvendo “
violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência
.”

Além disso, para a decretação da prisão preventiva, o art. 312 do CPP exige prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria (
fumus comissi delicti
), além do perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado (
periculum libertatis
).

Na hipótese vertente, há provas da materialidade e da autoria do delito, conforme fundamentação acima expendida. No que diz respeito ao
periculum libertatis
, deve ser levado em consideração que o apelante, já tendo ciência das medidas protetivas impostas, deliberadamente, descumpriu-as, não sendo esta a primeira vez, considerando a condenação transitada em julgado igualmente pelo art. 24-A da Lei nº 11.340/06 nos autos tombados sob o nº 0009132-40.2020.8.08.0048.

Ressalto, outrossim, que, anteriormente aos presentes fatos, foram deferidas medidas protetivas em favor da ofendida em seis outras ações (autos nº 0008120-54.2021.8.08.0048, 0006274-36.2020.8.08.0048, 0006831-91.2018.8.08.0048, 0038568-23.2012.8.08.0048, 0002678-93.2010.8.08.0048 e 00028224-84.2009.8.08.0048), além do acusado ter sido condenado por crimes no âmbito da violência doméstica cometidos, igualmente, contra a mesma vítima, nas ações nº 0038567-40.2012.8.08.0048 e 0008089-34.2021.8.08.0048.

Nessa toada, não se vislumbra a alegada ausência de fundamentação na manutenção da prisão preventiva do recorrente, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública e o risco de reiteração delitiva, posto que solto poderá intimidar novamente a vítima.

A propósito, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que ante “
o descumprime
nto de medida protetiva de urgência versada na Lei nº 11.340/2006, tem-se a sinalização de periculosidade, sendo viável a custódia provisória
”. (HC 169166, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 17/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 01-10-2019 PUBLIC 02-10-2019)

Na mesma linha, já se manifestou esta eg. Primeira Câmara Criminal:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE PEDIDA PROTETIVA. AMEAÇA. VIAS DE FATO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. VEDAÇÃO AO EXERCÍCIO DE FUTUROLOGIA DA PENA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. 1. Presentes os requisitos dos arts. 312 e 313, III, do CPP, pois há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria dos crimes imputados ao paciente, cuja prisão cautelar se faz necessária para resguardar a ordem pública, em razão da contumácia delitiva, e a integridade física e psicológica da vítima, diante da insuficiência de outras medidas, visto que as anteriormente estabelecidas foram descumpridas pelo réu. 2. Esta Corte possui orientação no sentido de que “não cabe ao Tribunal, em um exercício de futurologia, determinar, de antemão, a pena futura a ser fixada ao paciente” (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210042543, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 27/10/2021, Publicação: 08/11/2021). 3. Diante da higidez da fundamentação para a manutenção da segregação cautelar, inviável a aplicação de medidas cautelares diversas (AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021). 4. O alegado excesso de prazo “deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, permitido ao Juízo, em hipóteses excepcionais, ante as peculiaridades da causa, a extrapolação dos prazos previstos na lei processual penal, visto que essa aferição não resulta de simples operação aritmética” (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100200076501, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 31/03/2021, Publicação no Diário: 26/04/2021).5. Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 5006948-39.2021.8.08.0000, Relator: RACHEL DURÃO CORREIA LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/01/2022)

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. O artigo 20 da Lei Maria da Penha autoriza expressamente a decretação da prisão de ofício, que não impõe nem mesmo o contraditório prévio, ante sua natureza emergencial. Precedentes. 2. Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do Agravante acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerado que o Agravante teria descumprido medidas protetivas anteriormente impostas. Precedentes. 3. Outras medidas cautelares seriam insuficentes no caso, já que solto, o paciente continuaria a cometer atos de violência contra sua ex-companheira. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210038046, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/09/2021, Data da Publicação no Diário: 24/09/2021)

HABEAS CORPUS VIOLÊNCIA DOMÉSTICA PRISÃO PREVENTIVA DESCUMPRIMENTO MEDIDAS CAUTELARES CONDIÇÕES PESSOAIS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP ORDEM DENEGADA.1. Na forma do art. 312 do CPP, a decretação da prisão preventiva somente deve ocorrer como garantida da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, e desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria são os requisitos cautelares fumus comissi delicti e periculum libertatis.2. Necessário a manutenção do encarceramento cautelar do paciente como forma de garantir a ordem pública e a segurança da vítima, diante de todo o histórico de ameaças, ofensas físicas e descumprimento de medida protetiva.3. Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão 4. Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210038350, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/09/2021, Data da Publicação no Diário: 15/09/2021)

Dessa forma diante da higidez da fundamentação para a manutenção da segregação cautelar, “
tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura
” (AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
do apelo para, no mérito,
NEG
AR-
LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.